Tribunal: TJSP
Processo: 1010087-19.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO
– Notificação do devedor – Não ocorrência – Nulidade do negócio – Inexistência – Dívida se mantém exigível- Obrigação pelo pagamento- Ocorrência:

– A ausência de notificação do devedor, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil, não impossibilita que o cessionário se valha das vias judiciais para o exercício do direito creditício cedido, sendo que a divida se mantem

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO
– Notificação do devedor – Não ocorrência – Nulidade do negócio – Inexistência – Dívida se mantém exigível- Obrigação pelo pagamento- Ocorrência:

– A ausência de notificação do devedor, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil, não impossibilita que o cessionário se valha das vias judiciais para o exercício do direito creditício cedido, sendo que a divida se mantem exigível, bem como a obrigação do devedor pelo pagamento.

ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

DANO MORAL
– Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190344
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010087-19.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
WELLINGTON
DE
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19632 --
Apelação Cível n. 1010087-19.2019.8.26.0006
Apelante: JOSÉ WELLINGTON DE LIMA
Apelado:
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS S/A
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível Penha de França
Juiz de Direito sentenciante: Sinval Ribeiro de Souza
Sentença disponibilizada em 25/11/2019.
CESSÃO DE CRÉDITO
Notificação do devedor Não ocorrência Nulidade do negócio
Inexistência
Dívida se mantém exigível- Obrigação pelo
pagamento- Ocorrência:
A ausência de notificação do devedor, conforme dispõe o art.
290 do Código Civil, não impossibilita que o cessionário se valha
das vias judiciais para o exercício do direito creditício cedido,
sendo que a divida se mantem exigível, bem como a obrigação do
devedor pelo pagamento.
ÔNUS DA PROVA
Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não
afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao
autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:
- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a
legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte
autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil/2015.
DANO MORAL
Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito Indenização Não cabimento Exercício
regular de direito:
A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos
morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face
da inadimplência do devedor.

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se de recurso de apelação do autor da
respeitável sentença a fls. 102/104, que julgou IMPROCEDENTE os
pedidos formulados na ação declaratória c.c. indenização por danos
morais, ajuizada por JOSÉ WELLINGTON DE LIMA contra IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, e o
condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada sua
condição de beneficiário da justiça gratuita. Em razão da litigância de má-
fé condenou-o ao pagamento de multa equivalente a 10% do valor
atualizado da causa (art. 81, caput do Código de Processo Civil) bem como
em indenização à parte adversa fixada em 20% do valor da causa.
Dessa respeitável sentença a autora recorre
(fls.106/117), aduzindo que a relação jurídica entre o apelante e o ITAÚ
sempre foi confirmada, mas a origem da dívida no valor de R$1.884,58 é
completamente desconhecida.
Como prova do suposto débito a apelada
anexou aos autos singelos extratos bancários em conjunto com o contrato
de abertura de conta corrente. Alega ainda que o contrato de abertura de
crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente não é título
executivo.
Diz que a certidão de cessão de crédito não
apresenta o mesmo valor levado à registro. Argumenta não ter sido
notificado acerca da cessão do crédito, sendo que notificação quanto à
negativação sequer está acompanhada de aviso de recebimento.
Por
fim,
requer
seja
julgada
a
ação
procedente, para declarar indevido o apontamento e arbitrar indenização
pelos danos morais, afastando-se a penalidade por litigância de má-fé.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso é tempestivo, sendo dispensado de
preparado por ser o autor apelante beneficiário de gratuidade judiciária.
Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não
se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §
1o, do Código de Processo Civil.
O banco apelado apresentou resposta ao
recurso (fls. 120/131).
É o relatório.
I. Trata-se ação de ação declaratória c.c.
indenização por dano moral que JOSÉ WELLINGTON DE LIMA ajuizou
contra
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS S/A, sustentando ter tido conhecimento de que seu nome
foi indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito pelo banco
no valor de R$ 1.884,58, cujo débito seria originário de uma cessão de
crédito, da qual não foi notificado. Pretendeu declaração da nulidade do
apontamento e indenização por danos morais decorrentes da negativação
indevida no valor de R$ 40.000,00.
Após a apresentação de contestação pelo
réu e réplica, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido inicial.
Pelo que consta dos autos, os documentos
anexados com a contestação demonstram inequivocamente que o autor
mantinha relação bancária com o Banco ITAU S/A (fls.45/50), que cedeu
seus créditos em relação ao autor, a ré IRESOLVE.
Apresentou a Proposta de Abertura de
Conta Universal devidamente assinada pelo autor; cópia de documento
pessoal RG; além dos extratos da conta corrente, apontando um saldo

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
devedor de R$1.325,89, em 1.12.2015.
Finalmente, o valor do débito apontado é de
R$1884,58 (fls.15), coadunando-se com o valor da dívida considerando
que a inclusão ocorreu três anos após o vencimento, período em que
incidiram encargos de mora.
Portanto,
restou
satisfatoriamente
comprovado que o autor mantinha conta corrente com banco cedente dos
créditos ao réu, apesar de alegar na sua inicial que desconhecia a origem
da dívida.
Com efeito, tendo o autor ficado em mora ao
deixar de pagar o valor correspondente à dívida contraída perante o Banco
Itaú e cedida ao réu, esse negativou seu nome. Assim, incumbia ao autor
fazer prova da quitação da dívida, o que demonstraria a alegada ilicitude
da negativação de seu nome, sendo que desse ônus não se desincumbiu.
Isso porque conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato constitutivo
do seu direito”, não cabendo à apelada fazer prova negativa.
Fundamentalmente, o fato de ter havido a
cessão de direitos entre o réu e o banco, não implica em isenção do
pagamento da dívida contraída pelo autor, posto que a dívida se mantém
igualmente para o devedor, somente se modificando com relação à pessoa
do credor, pois o direito ao crédito foi cedido de um credor ao outro.
Ainda
que
tenha
havido
ausência
de
notificação do autor quanto à cessão do crédito, conforme dispõe o artigo
290 do Código Civil1, a dívida subsistia, o que não a torna inexigível e
tampouco, desobriga o devedor do pagamento.
1 Art. 290 CC: A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada;
mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Essa Corte, inclusive, tem decidido desta
maneira em casos análogos, a saber:
EXECUÇÃO Cessão de crédito Ausência da notificação - A notificação não é
requisito de validade da cessão de crédito, não afetando os requisitos de
existência, validade ou eficácia da obrigação - Possibilidade de sucessão
processual, nos termos do artigo 567, II do CPC Inaplicabilidade do art. 42,
CPC RECURSO PROVIDO.2
*DANO
MORAL
BANCO
DE
DADOS
CESSÃO
DE
CRÉDITO
NOTIFICAÇÃO VALIDADE EFICÁCIA. 1. A notificação do devedor a
respeito da cessão de crédito não é elemento de validade desta. Exige-se
notificação ao devedor como forma de preservá-lo do cumprimento indevido
da obrigação. 2. A falta de notificação da cessão de crédito não implica sua
inexigibilidade. 3. Existindo dívida e inadimplemento, a inclusão dos dados
do inadimplente em cadastros de proteção ao crédito configura exercício
regular de direito. 4. Recurso não provido.3
Nesse panorama é imperioso reconhecer que
se trata de uma obrigação que não foi cumprida pelo apelante, o que torna
a cobrança por parte do banco apelado devida, sendo o crédito exigível,
estando totalmente dentro dos ditames legais.
Ademais, a inscrição de seu nome no rol dos
inadimplentes, em decorrência da mora, demonstra apenas que o réu
apelado agiu no regular exercício de seu direito, o que afasta por completo
o dever de indenização por parte do apelante.
Por
fim,
cabe
ressaltar
que,
a
obrigatoriedade da notificação prévia do consumidor recai sobre o órgão
mantenedor da inscrição desabonadora, e não sobre o credor, conforme
entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio
da edição da Súmula n. 359: “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de
2 AI no 0048434-06.2012.8.26.000, Rel. Des. Sergio Shimura, 23a Camara de Direito Privado, j. 19/09/2012.
3 Ap. no 0003314-50.2011, Rel. Des. Melo Colombi, 14a Camara de Direito Privado, j. 28/08/2013.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Assim, diante da licitude da negativação do
nome do autor no rol dos maus pagadores, por dívida não paga, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a sentença tal como lançada.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para 15% do valor
atribuído à causa.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --